Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL No 4.426/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO 31.452/2010. CARÁTER PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a mesma se abstenha de suspender o pagamento de parcelas descritas nos autos, resultantes da conversão dos períodos de licença-prêmio os quais fazia jus a parte autora, bem como para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 7.365,53 (sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de Adicional de Qualificação, Auxílio Alimentação e Parcela Complementar de Auxílio Alimentação, bem como de correção monetária da licença prêmio paga administrativamente à parte Autora, referente aos meses entre 03/2017 e 11/2019.
2. O recorrente alega, em síntese, que o adicional de qualificação deve ser excluído da base de cálculo da licença-prêmio indenizada. Argumenta que o adicional de qualificação é parcela temporária, pois o art. 27, § 3o, III, da Lei no 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010, dispõe que, para os efeitos de concessão do Adicional de Qualificação, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que objeto do recurso interposto pelo réu, a controvérsia em questão limita-se à análise da inclusão do adicional de qualificação na base de cálculo da licença-prêmio a ser indenizada à autora.
4. Em relação ao adicional de qualificação, é certo que se trata de uma vantagem pecuniária transitória, pois essa contraprestação somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação (art. 89 da Lei Complementar 840/2011). A Lei 4.426/2009 no seu art. 27, § 3o, III, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010, dispõe que, para os efeitos de concessão do AQ, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional de qualificação dele decorrente. Outrossim, o Decreto no 31.452/2010, é enfático ao consignar que “o AQ não integra os proventos de aposentadoria e os benefícios de pensão” (art. 7om § 3o).
5. A respeito da impossibilidade do adicional de qualificação instituído pela Lei 4.426/2009 ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio, destaca-se o precedente: (Acórdão 1215848, 07197489320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Portanto, merece reforma a sentença para excluir da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia o adicional de qualificação, por se tratar de verba de caráter temporário.
7. Assim, em atenção a planilha apresentada pela requerente na inicial (ID 28219585, página 9), do montante de R$ 7.365,53, deve ser excluído o valor de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais), referente à diferença da conversão de 6 meses de licença prêmio em pecúnia do adicional de qualificação, quantia esta que deve ser abatida da condenação imposta na sentença. Logo, a autora tem direito a receber a quantia de R$ 6.693,53 (seis mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos).
8. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação para R$ 6.693,53 (seis mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
9. O recorrente é isento de custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.